Tribunal: TJDFT
Processo: 0734741-84.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0734741-84.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FLAVIO NANTES BOLSONARO APELADO: JULIANA SCHWARTZ DAL PIVA, THIAGO HERDY LANA DECISÃO Em petição de ID 43232042, os requeridos pugnam pelo reconhecimento da perda do objeto da medida cautelar, ao tempo em que, no ID 43232042, o requerente comunica a desistência do recurso de apelação criminal da qual a presente medida cautelar é acessória e pede a homologação da desistência também em relação a esta. Assim, tendo em vista o pedido de desistência da medida cautelar e do recurso de apelação, a homologação é medida que se impõe. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado, nos termos do artigo 89, inciso XIII, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de fevereiro de 2023 13:04:03. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator